Tribunal: CARF
Processo: 18220.720941/2020-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.720941/2020-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.303 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.720941/2020-96
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720941/2020-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 106-033.526 – 2a Turma/DRJ06
Sessão de 7 de março de 2023, que julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O processo refere-se à aplicação de multa por compensação não homologada, conforme
extrato da notificação de lançamento, parte integrante deste processo.
Impugnação O interessado apresentou impugnação com suas razões de discordância.
A 2a TURMA/DRJ06 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Preliminar. Decadência.
As multas estabelecidas pela Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, mediante a
inclusão dos §§ 15 a 17 no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, devem ser aplicadas
relativamente às declarações entregues a partir da data da publicação da lei, ou seja, a
partir de 14/06/2010, inclusive. Isto se deve ao disposto no art. 1o do Decreto-Lei n°
4.657, de 4 de setembro de 1942, c/c o inciso I, do art. 139 da Lei n° 12.249, de 2010.
O marco para aplicação da multa isolada é a data da transmissão da Declaração de
Compensação (Dcomp), original ou retificadora, se for o caso, e não a data de eventual
Pedido de Restituição (PER).
Em se tratando do lançamento de uma multa isolada, não cabe falar em homologação,
logo o prazo decadencial deve ser contado de acordo com a regra geral do art. 173,
inciso I, do CTN:
(...)
A ciência da notificação de lançamento deu-se em 04/11/2020, portanto, dentro do
prazo de 5 anos estabelecido no CTN, transcrito acima.
(...)
Caso concreto
As principais alegações dos contribuintes sobre a aplicação dessa multa estão
amplamente respondidas no preâmbulo deste voto.
Devido a conexão entre o processo de multa e o processo de compensação, verifiquei
possíveis reflexos em decorrência do processo de compensação.
Porém, não houve manifestação de inconformidade no processo o 10283.905431/2019-
15em relação ao Despacho Decisório com ciência em 16/06/2020 que não homologou
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720941/2020-96

as compensações cujos débitos foram a base de cálculo deste lançamento. Logo, não há
como alterar este lançamento pela conexão com o processo de compensação.
O STJ — Superior Tribunal de Justiça - firmou entendimento favorável à
desnecessidade de a decisão conter referência expressa a cada um dos argumentos
relacionados pela interessada, desde que adotada fundamentação suficiente para decidir
plenamente a controvérsia, como se percebe na ementa adiante reproduzida (...)
Respondidas as principais questões argumentadas contra o lançamento, passa-se à
análise de seus requisitos formais.
A descrição dos fatos informa que houve não homologação de compensação, o que
enseja a aplicação a aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
O Demonstrativo de apuração do crédito tributário informa os débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação - DCOMP original.
O Detalhamento da apuração relaciona os perDcomp e os respectivos valores não
homologados.
O ato foi lavrado por autoridade competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil – e não houve preterição do direito de defesa –, pois é no processo administrativo
que ora se instala que esse direito é exercido.
Constata-se, portanto, que o lançamento cumpriu os requisitos legais e demonstrou a
ocorrência do fato gerador da multa isolada. Alegação. Incidência de juros sobre multa.
Em relação ao tema, existe súmula vinculante do Carf pacificando o entendimento
administrativo.
Súmula CARF no 108
Incidem JUROS moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, SOBRE o valor correspondente à MULTA de ofício.
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação do lançamento para
manter o crédito tributário em litígio.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720941/2020-96

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720941/2020-96

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720941/2020-96

3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de
julgamento do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em
julgamento de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já
transcrito.
DISPOSITIVO
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720941/2020-96

Assim, no mérito, por não remanescer suporte legal para manutenção da exigência
do crédito tributário a título de multa isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 114
DF CARF MF
Original